Tribunal: TJSP
Processo: 2152142-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a respeitável decisão que manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alegação de quitação da dívida. Probabilidade do direito invocado, ante indício de impropriedades no cálculo ofertado pelo condomínio credor, ora agravado.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a respeitável decisão que manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alegação de quitação da dívida. Probabilidade do direito invocado, ante indício de impropriedades no cálculo ofertado pelo condomínio credor, ora agravado. Divergência quanto ao valor nominal do débito que enseja a produção de cálculo pela contadoria judicial a averiguar o eventual saldo em aberto. Recurso provido em parte para tal finalidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso de agravo em parte provido para determinada a realização de cálculo contábil de modo a averiguar eventual saldo devedor em aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152142-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BETA
10 INCORPORAÇÃO SPE LTDA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HABITAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152142-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2152142-57.2020.8.26.0000.
Comarca: Santo André.
08a Vara Cível.
Processo no: 0010485-56.2017.8.26.0554.
Prolator ( a ): Juiz Valéria Longobardi.
Agravante ( s ): Beta 10 Incorporação Limitada.
Agravado ( s ): Condomínio Edifício Habitat.

VOTO No 49.156/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONDOMÍNIO DESPESAS CONDOMIAIS EM ATRASO
AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Inconformismo contra a respeitável decisão que
manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Alegação de quitação da dívida. Probabilidade do direito
invocado, ante indício de impropriedades no cálculo ofertado
pelo condomínio credor, ora agravado. Divergência quanto ao
valor nominal do débito que enseja a produção de cálculo pela
contadoria judicial a averiguar o eventual saldo em aberto.
Recurso provido em parte para tal finalidade. Decisão
parcialmente reformada. Recurso de agravo em parte provido
para determinada a realização de cálculo contábil de modo a
averiguar eventual saldo devedor em aberto.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de
cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu o pedido de
extinção do cumprimento de sentença e de cancelamento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada
(fls. 232/241, copiada às fls. 156/165), sob o fundamento de que, ao
contrário do que sustenta a executada (agravante), não houve o
pagamento integral do débito exeqüendo, pois os valores atualizados
não correspondem, em tese, ao devido, e determinou o levantamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152142-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em favor do exequente (agravado), dos valores considerados
incontroversos (folha 248, copiada à folha 174).
Insurge-se a agravante alegando,
em síntese, que: a) após a decisão que havia indeferido o
parcelamento do débito, por não ser aplicável a regra do artigo 916
do CPC ao cumprimento de sentença, depositou nos autos o valor
remanescente da dívida, devidamente atualizado e requereu a extinção
da execução com fulcro no art. 924, II, CPC; b) apesar disso, o
agravado apresentou nova planilha de suposto saldo remanescente,
razão pela qual apresentou impugnação demonstrando a incorreção
destes cálculos; c) diante da rejeição de sua impugnação, interpôs
agravo de instrumento (2256398-22.2018), o qual foi provido em parte
para excluir a cobrança das taxas condominiais dos meses posteriores
à alienação do imóvel; d) com o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau, foi apresentada nova planilha de débito pelo exeqüente,
e, para satisfazer esse crédito remanescente, requereu e teve deferida a
desconsideração da personalidade jurídica da executada; e) realizou
novo depósito do valor remanescente que entendia devido, contudo, o
exeqüente prosseguiu na execução de valor indevido.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que seja reconhecido o
excesso de execução demonstrado.
Recurso
processado
com
a
concessão de efeito suspensivo ( folhas 177/179 ).
Contraminuta acostada às folhas
185/193.
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152142-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cobrança de cotas condominiais em atraso, ora em fase de
cumprimento de sentença ) pela qual a agravante ( executada ) alegou
excesso de execução, pleiteando a declaração de quitação do débito.
A respeitável decisão agravada
não reconheceu o excesso, determinando o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
Do visto, conforme o noticiado
pela agravante, deu-se o pagamento do valor total de R$ 58.564,18 (
cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e dezoito centavos )
De outro lado, a petição inicial do
cumprimento de sentença apontou o valor devido de R$ 56.770,80 (
cinquenta e seis mil, setecentos e setenta reais e oitenta centavos ),
sendo que de tal quantia foi determinada a decotação de parcelas
incluídas indevidamente, conforme decisão proferida em sede de
agravo de instrumento anteriormente manejado pela executada (
processo número 2256398-22.2018.8.26.0000 ).
Nota-se também que há indício de
incorreção no cálculo ofertado pelo condomínio, acerca do débito
remanescente.
Isto porque, a planilha do credor
apresentou o total da dívida, para, após, incidir multa, honorários
sucumbenciais e na sequência, realizar o abatimento das quantias já
depositadas nos autos.
Desta forma, à evidência, incidiu
multa e encargos sobre a quantia que já foi depositada, o que resulta
indevido.
Como
bem
defendido
pela
agravante, operação correta seria, de início, o abatimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152142-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quantias já pagas, sobre o total do débito, para então, com a
resultante, manejar a incidência da multa prevista no artigo 523,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
Por tais motivos, e tratando-se de
cálculos que requerem apuração técnica, resulta necessária a remessa
dos autos para a Contadoria Judicial de Primeira Instância, a fim de
melhor equalizar a questão, dirimindo-se eventuais excessos e
impropriedades da cobrança.
Ao contrário do defendido pela
agravante, não resulta evidência clara sobre a total quitação do
débito, razão pela qual afigura-se necessária a realização do cálculo
pelo contador judicial.
O condomínio alega preclusão
para rediscussão da matéria, pois teria havido conhecimento do tema
pelo recurso de agravo número 2256398-22.2018.8.26.0000.
Contudo, sem razão, pois o
recurso pretérito versou sobre matéria diversa, a saber, a cobrança de
cotas condominiais posteriores a alienação da unidade condominial.
Assim, o tema aqui discutido não
foi apresentado em recurso anterior, possível, pois, a análise da
pretensão deduzida.
Por fim, o condomínio agravado
noticiou, em sede de contrarrazões, que o Juízo “a quo” determinou a
devolução das quantias incontroversas já levantadas.
A tal respeito, há recurso próprio
a dirimir os fatos, devendo ser dirimida no agravo de instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152142-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
número 2163921-09.2020.8.26.0000, a ser julgado em conjunto.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento para a realização de
cálculo contábil no sentido de averiguar eventual saldo devedor, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR